Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. EXISTÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INJUSTIFICADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. MONTANTE FIXADO PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. A Lei Federal no 9.656/98, reguladora dos planos e seguros de saúde, prescreve nos artigos 12 e 35 que, em se tratando de casos de urgência e emergência, o prazo de carência será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
2. A intenção do legislador é garantir a plena assistência aos beneficiários em casos de urgência e emergência, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Assim, ainda que o segurado esteja sob a vigência do período de carência, pretendeu o legislador dar total respaldo nas hipóteses de atendimento emergencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, no confronto entre o interesse financeiro protegido pela cláusula de carência e a preservação da vida humana, esta deve sempre prevalecer, de modo que, em casos emergenciais, o plano de saúde fica obrigado a custear o tratamento médico necessitado pelo consumidor.
4. Restando demonstrado que a apelada necessitava se submeter à internação hospitalar em caráter de emergência, evidencia-se a ilegalidade da negativa de cobertura desse procedimento pelo plano de saúde.
5. Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é por si só capaz de aumentar a angústia e sofrimento do paciente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.
6. Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.
7. Analisando tais circunstâncias, conclui-se que a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo a quo deve ser mantida, já que atendeu aos critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.